Tribunal: TJPA
Processo: 0016944-76.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016944-76.2020.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO BARBOSA SOUZA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
–
Improcedência.
Segundo o depoimento das testemunhas, restou devidamente comprovado que houve o rompimento de obstáculo. Ademais, sabe-se que não pode exigir que a agência se torne vulnerável para o acontecimento de outros crimes para que ocorra a perícia, bem como, em casos de não haver vestígios o depoimento das testemunhas pode ser utilizado como meio probante ao rompimento de obstáculo.
- EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. Impossibilidade.
É pena acessória prevista no tipo penal, sua aplicação junto a pena de reclusão tem natureza cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROGÉRIO BARBOSA SOUZA NUNES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 14h50min, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo NEAC, que faz o monitoramento de câmeras de segurança, em razão de ter sido visualizado que o denunciado subtraiu 1 (uma) Tv Samsung 55’’, e 1 (um) monitor, dentre outros pequenos objetos do interior da agência do banco Bradesco Prime. Ato contínuo, os policiais militares, de imediato se dirigiram ao local e lograram êxito em deter o denunciado em posse da res furtiva, no momento em que saía da agência bancária.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena de 08 (oito) meses de privação de liberdade e 10 (dez) dias-multa, por infringência ao artigo 155, § 4º, inciso I c/c art. 14, II, ambos do CPB, em regime aberto.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a isenção da pena de multa.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

A defesa pugna pela retirada da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, uma vez que não restou demonstrado o rompimento de obstáculo à agência.

Segundo jurisprudência, a perícia para atestar o rompimento de obstáculo se mostra prescindível quando a materialidade e autoria forem demonstradas através de outros meios de prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ART. 155, §1º E §4°, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – RAZÕES DA APELAÇÃO: EXCLUSÃO DA AGARAVANTE DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROVIMENTO.
1. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – Resta comprovado pelo depoimento das testemunhas que houve o rompimento de obstáculo com o arrombamento da porta. Segundo decisão jurisprudencial, quando há demais provas nos autos não necessita de laudo para comprovar o rompimento de obstáculo.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010527-72.2016.8.14.0070 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023 )

Analisando o caso em tela, verifica-se que as testemunhas são uníssonas ao afirmar que houve o rompimento de obstáculo.

A testemunha JOSÉ ALFREDO CONCEIÇÃO DE SOUZA JUNIOR, policial militar, afirma:

“(...) Que o acusado estava com a TV e um monitor; que visualizaram que a porta estava danificada e inclusive entraram em contato para solicitar uma guarnição de segurança privada; que presenciaram que o acusado estava saindo com os objetos; (...)” – Id. n° 7091412 a 7091414.

A testemunha LUIZ OTÁVIO, policial militar, afirma em juízo:

“(...) que o NEAC visualizou pelas câmeras; que fizeram a detenção do acusado dentro da agência; que estava de posse dos objetos; que a porta da agência estava danificada; que ele estava sozinho; (...)” – Id. 7091416 a 7091417

A testemunha EDVALDO LEITE PEREIRA, em seu depoimento em juízo, aduz:

“(...) que se deslocaram até a agência; que ele ainda estava dentro da agência e a televisão estava na porta; que foi feita a varredura e ele estava sozinho; que não foi averiguado parte quebrada; (...)” – Id. nº 7091418 e 7091419.

Dessa forma, não há dúvidas quanto ao rompimento de obstáculo, já que as testemunhas afirmam que realmente a porta estava danificada.

Ademais, não se pode exigir que agência bancária permaneça vulnerável, até que seja realizada a perícia. Assim, segundo jurisprudência deste Tribunal:

apelação penal. crime de furto qualificado. decote da qualificadora do rompimento de obstáculo pela ausência de exame pericial. não acolhimento. o destelhamento e destruição do forro do estabelecimento furtado é fato de fácil constatação, não demandando exame especializado. confissão do recorrente corroborada pelos depoimentos das testemunhas, os quais comprovam por via indireta o arrombamento. pedido de decote da pena de multa. impossibilidade. recurso improvido. decisão unanime. do pedido de decote da qualificadora do §4º, inciso i, do art. 155 do cpb.
I. Embora não conste laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo, o destelhamento e destruição do forro do estabelecimento furtado está sobejamente comprovado pela confissão do recorrente, corroborada pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução. Na hipótese, os danos provocados na cobertura do imóvel dispensam conhecimento especializado e são passiveis de constatação por qualquer homem médio. Sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência vem admitindo que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por meio indireto. Esse é o caso dos autos, pois como bem frisou o magistrado em sua sentença:
“não se pode exigir que o estabelecimento comercial permaneça com telhado (telhas e forro) danificado por horas ou dias até que fosse realizada a perícia, expondo o citado patrimônio e seu proprietário à prática de outros crimes.”
Precedentes;
do pedido de decote da pena de multa.

II. É cediço que a multa tem verdadeira natureza de pena, não podendo ser simplesmente dispensada,
mormente quando já se encontra fixada no mínimo legal
, como prova do respeito do julgador aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no momento de calcular a sanção.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001948-96.2018.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022 )

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

Não há como prosperar, vez que pena acessória prevista no tipo penal, sua aplicação junto a pena de reclusão tem natureza cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE - EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
Omissis...
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA – A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.
Omissis...

(2020.02674453-54, 215.840, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelas razões expostas,
conheço do recurso e

nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/02/2024